Tribunal: TJDFT
Processo: 0706819-40.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0706819-40.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAIME GALVAO LOPES, OLANILDE DE JESUS CARDOSO LOPES DECISÃO Mantenho a decisão precedente como lançada. Não houve nenhum tipo de indisponibilidade ou problema técnico no PJE comprovado pela parte recorrente. Além disso, conforme certidões expedidas nos autos e também aba expedientes do PJE, o despacho e as decisões foram devidamente publicadas no DJE, cuja observância e leitura é dever inafastável do advogado. Conforme posicionamento pacífico do STJ, "O sistema push, o qual provê o envio de correspondência eletrônica com informações sobre o andamento dos processos previamente cadastrados pelo usuário, carece de qualquer caráter de oficialidade, sendo certo que as informações nele veiculadas são de natureza meramente informativa. Precedente da Corte Especial: AgRg nos EREsp 514412/DF Rel. Min. Luiz Fux, DJ 20.8.2007. (EDcl no AgRg no REsp 671.462/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 21/10/2009). Preclusa esta decisão e após as certificações de praxe, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 16 de outubro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora